Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO ALUGUEL. RESCISÃO DO CONTRATO COM PEDIDO DE MULTA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ART. 292, VI, DO CPC. VALOR DA CAUSA. ULTRAPASSA O LIMITE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO. NÃO CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Em suas razões, o recorrente/autor sustenta que o valor do anual do contrato não ultrapassa a competência dos Juizados Especiais e que não há necessidade de perícia ante a ausência de complexidade.
II. Recursos próprios e tempestivos e com preparo regular somente o recurso do autor (ID 30241491 e 30241492). Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 41709317) e pelo réu (ID 41709321).
III. O réu foi intimado a recolher o preparo recursal (ID 43118500), porém deixou decorrer o prazo sem manifestação. Com efeito, reconheço a deserção do recurso do réu de ID 41709307, a culminar o seu não conhecimento, nos moldes do art. 932, III, do CPC e art. 10, V do RITR. Oportunamente, condeno o réu em custas e honorários advocatícios.
III. De início, consigna-se que o art. 292, II, do CPC, o valor da causa constará na petição inicial e será: quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato. O inciso VI do mesmo diploma dispõe que “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. O inciso I, do art. 3o, da Lei 9.099/95, “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo”.
IV. Consta do pleito inicial que o autor pretende a rescisão de contrato de aluguel, pagamento de multa rescisão antecipada do contrato e restituição dos valores pagos relativos a reparos realizados no imóvel, além de indenização por dano moral. Com efeito, indubitavelmente a análise do objeto da ação passa pela desconstituição do negócio jurídico.
V. Observa-se que não há notícia que o contrato foi formalmente dissolvido, de modo que, eventualmente, pode ser exigido o seu cumprimento o que torna clara a consequência patrimonial de maior monta. Conforme provas coligidas nos autos o contrato de aluguel de 36 meses com valor mensal de R$4.200,00, de forma que o montante anual do contrato (R$50.400,00) somado aos outros pedidos como a restituição de valores despendidos em reparos na unidade mobiliária, aplicação de multa contratual por rescisão antecipada (R$12.600,00), bem como indenização por dano moral, devendo a cumulação dos valores destes pedidos corresponder o valor da causa, nos moldes do inciso VI, do art. 292, do CPC. Desse modo, escorreito o reconhecimento da incompetência deste juizado para julgar a presente demanda, tendo em vista que o valor da cumulação dos pedidos supera o limite de alçada dos juizados especiais.
VI. NÃO CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.